Tribunal: TJES
Processo: 5025441-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025441-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WANDA MARIA SCARPATI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pela instituição financeira contra sentença que, em ação de reparação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de empréstimo consignado e condenar o banco à restituição de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão de golpe (falsa central) aplicado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir a responsabilidade da instituição financeira por transações (empréstimo consignado e transferências) decorrentes de golpe da falsa central; (ii) analisar a ocorrência de excludentes de responsabilidade (culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo); (iii) determinar a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório; (iv) estabelecer o cabimento da restituição em dobro dos valores subtraídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

4)
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297 do STJ), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

5)
A instituição financeira apelante não demonstrou a culpa exclusiva da consumidora, ônus que lhe competia, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC, e da excludente prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do CDC.

6)
O contexto informa vulnerabilidade do sistema bancário, que falhou no dever de segurança ao não identificar e impedir movimentações financeiras que destoavam do perfil da consumidora, configurando defeito na prestação do serviço.

7)
A situação constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade desempenhada, não configurando fortuito externo apto a romper o nexo causal.

8)
A subtração de elevado valor da conta da consumidora gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento do STJ (REsp n. 2.015.732/SP).

9)
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende ao método bifásico do STJ e aos parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes (TJES, Apelação Cível 011200209754 e 011180054758).

10)
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) exsurge cabível, pois a cobrança indevida, ocorrida (2023) após a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021 - EAREsp 676.608/RS), consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por transações fraudulentas (golpe da falsa central), por configurar fortuito interno (Súmula 479/STJ), afastando-se a alegação de culpa exclusiva da vítima se o banco falha no dever de segurança ao não impedir movimentações atípicas ao perfil do consumidor.

2. A falha no dever de segurança do sistema bancário, que permite a subtração de valores da conta do consumidor por fraude, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral.

3. A restituição em dobro (art. 42, p. único, CDC) tem aplicação às cobranças indevidas decorrentes de fraude bancária ocorridas após 30.03.2021 (EAREsp 676.608/RS), por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC): art. 14, caput e § 3º; art. 42, parágrafo único. Código de Processo Civil (CPC): art. 85, § 11; art. 373, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2052228/DF; STJ, REsp n. 2.015.732/SP; STJ, EAREsp 676.608/RS; TJES, Apelação Cível 011200209754; TJES, Apelação Cível 011180054758.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia recursal a analisar a responsabilidade da instituição financeira apelante por transações (empréstimo consignado e transferências subsequentes) realizadas na conta da apelada, decorrentes de golpe aplicado por terceiro, conhecido como
golpe da falsa central
.

O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes as pretensões, declarando a inexistência do empréstimo consignado, condenando o banco apelante à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 2.000,00.

Pois bem. É cediço que, tratando-se de relação consumerista albergada pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, se desincumbindo apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do
caput
e § 3º do art. 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, a instituição financeira alega que as operações ocorreram com as devidas autenticações de segurança (dispositivo da cliente, senha, BToken), imputando à vítima a culpa exclusiva pelo evento danoso.

Contudo, não logrou o apelante demonstrar que a apelada contribuiu de modo exclusivo para o infortúnio, ônus que lhe competia nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Isso porque o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, que falhou no dever de segurança ao não identificar e impedir movimentações financeiras que destoavam do perfil da consumidora, violando o dever de segurança que cabe às instituições financeiras.

Destarte, aludido contexto constitui
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, de modo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados, nos termos da Súmula 479 do STJ
.

A propósito do tema, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações
,
contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Com efeito, aplicável à hipótese a teoria do risco da atividade, a qual não admite a excludente alegada pelo recorrente quando o dano decorrer de perigo inerente à atividade desempenhada.

Vencido esse ponto, e no que se refere à indenização por danos morais, igualmente não assiste razão ao apelante.

A subtração de elevado valor da conta da consumidora gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

No mesmo sentido, firmou-se na jurisprudência do STJ entendimento segundo o qual,
“
demonstrada a existência de falha na prestação do serviço
[...]
, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável
.
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.).

No que se refere ao
quantum
, o valor de R$ 2.000,00 atende ao método
bifásico
erigido pelo STJ, porquanto condizente ao patamar estabelecido em casos semelhantes, julgados por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estariasofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. [...]
4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011200209754, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS
IN RE IPSA
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco
, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido. [...].
4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021)

Por fim, relativamente à restituição do valor, impõe-se observar a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Declaração no EAREsp 676.608/RS.

A tese firmada é de que
“
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
.

Aplica-se essa tese integralmente
após
a publicação do acórdão paradigma (30.03.2021).

No caso, os fatos ocorreram em 2023, razão pela qual o valor proveniente da operação fraudulenta deve ser restituído em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 21ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 24/11/2025

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões